Tribunal: TJMT
Processo: 1027655-44.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027655-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (AGRAVANTE), LEOPOLDO BLANCO DE ARAUJO - CPF: 701.201.881-04 (AGRAVADO), UNIAO - ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.881.184/0001-62 (AGRAVADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA TERCEIRA INTERESSADA E FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DESTA – AUSÊNCIA DE PEDIDOS EM FACE DA TERCEIRA INTERESSADA – EMENDA A INICIAL QUE ALTEROU OS PEDIDOS - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXCLUSÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não restou configurada nenhuma litigiosidade entre a parte agravante/autora e a agravada/terceira interessada, que justificasse a necessidade de fixação de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual e Cláusula Penal
” (Proc. nº 1001300-39.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra LEOPOLDO BRANDO DE ARAUJO,
determinou a exclusão da terceira interessada União – Administração, Empreendimentos e Participações Ltda. e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos desta (cf. Id. nº 191428160 – pág. 2).

A agravante sustenta que não devem ser arbitrados honorários advocatícios em favor da agravada União, pois, “
na emenda a inicial de Id. nº 57005905
(dos autos de origem)
não requereu a citação da Agravada/Empresa União para figurar como terceira interessada na ação de Rescisão Contratual, tampouco efetuou qualquer outro pedido a ela direcionado
”. Pede, então, a reforma da decisão saneadora neste sentido, inclusive a aplicação de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso (cf. Id. nº 191428158).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 199506191).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A probabilidade do direito vindicado, ao menos em sede de análise perfunctória, convence a necessidade de provimento do agravo por algumas razões, dentre elas, (i) a inexistência de pedidos na emenda à inicial em relação à terceira interessada empresa União; (ii) o próprio status de “terceira interessada” da empresa no processo de origem.

No caso, como bem elucidado pela decisão agravada “
com a emenda à inicial os pedidos foram alterados e agora a autora busca a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, além de perdas e danos. Como referido contrato foi entabulado entre a autora e o réu e nenhum dos pedidos por ela formulados estão direcionados à União, não há porque esta última integrar a lide
”, de modo que, a partir da petição de emenda à inicial, deixou de existir qualquer relação jurídica entre a empresa União e o processo, ao passo que, com a alteração da natureza da demanda, dos pedidos e da causa de pedir, deixou de figurar como terceira interessada. Neste sentido, não há falar em fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte, tendo em vista que, quando da apresentação da contestação, já constava nos autos a supramencionada emenda à inicial.

Outrossim, ainda que não houvesse o aditamento, desde a propositura da demanda, a autora deixou claro que pediu a inclusão da empresa União no polo passivo somente “
na qualidade de terceiro interessado e não na de Ré
”, exclamando que “
as Matriculas ainda constam em seu nome e também pelo fato de que não assinou o contato de compra e venda subjudice
” (sic – cf. Id. nº 47224468 – pág. 1 – dos autos de origem).

Fosse pouco, não restou configurada nenhuma litigiosidade entre a parte agravante/autora e a agravada/terceira interessada, a fim de que houvesse a caracterização de sucumbência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo para reformar a decisão e excluir a condenação da Agravante em honorários sucumbenciais em favor do causídico da agravada/terceira interessada União.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024